Tribunal: TJSP
Processo: 0087560-05.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – CONFISSÃO JUDICIAL CONFIRMADA PELA PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - penas redimensionadas – RECURSO parcialmente

Ementa:
FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – materialidade e autoria comprovadas – CONFISSÃO JUDICIAL CONFIRMADA PELA PROVA COLHIDA NA INSTRUÇÃO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – NECESSÁRIA COMPENSAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO ADEQUADAMENTE ESTABELECIDO - penas redimensionadas – RECURSO parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0087560-05.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DRESXLER DE OLIVEIRA ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial semiaberto, e pagamento de 18 dias-multa, no valor unitário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050
Apelante: DRESXLER DE OLIVEIRA ARAUJO
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Macksiel dos Santos Santana
Comarca: São Paulo
Voto no 22.540
FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE E
PELO
CONCURSO
DE
PESSOAS
–
PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
–
NÃO
ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA COMPROVADAS – CONFISSÃO
JUDICIAL
CONFIRMADA
PELA
PROVA
COLHIDA NA INSTRUÇÃO – DOSIMETRIA –
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO – NECESSÁRIA
COMPENSAÇÃO
–
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO
ADEQUADAMENTE
ESTABELECIDO
-
PENAS
REDIMENSIONADAS
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Dresxler
de Oliveira Araújo contra a r. sentença de fls. 221/232 e 251/252,
que o condenou às penas de 04 anos, 10 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 20 dias-
multa, no valor unitário mínimo, por infração ao art. 155, §4o,
incisos II e IV, c.c. o art. 29, caput, por 21 vezes, na forma do art.
71, todos do Código Penal.
Pela mesma decisão o Magistrado condenou o
corréu Macksiel dos Santos Santana, como incurso na mesma
tipificação penal, às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
3
regime inicial aberto, mais o pagamento de 18 dias-multa, no
mínimo legal.
Em relação a este condenado, os autos foram
desmembrados (fl. 270).
Inconformado, Dresxler recorre (fls. 297/300),
pleiteando
a
absolvição
por
insuficiência
probatória.
Subsidiariamente, busca a redução das reprimendas impostas e o
afastamento da pena de multa aplicada.
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
309/316).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 323/327).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 78/81) “entre os
dias 6 e 7 de junho de 2015, nesta cidade e comarca de São Paulo,
MACKSIEL DOS SANTOS SANTANA, qualificado nas fls. 13/18 e
DRESXLER DE OLIVEIRA ARAÚJO, qualificado nas fls. 47/5,
previamente ajustados e com unidade de propósitos, mediante fraude,
subtraíram, para si, de forma continuada, valores que atingiram o
montante de R$ 4.210,03 (quatro mil duzentos e dez reais e três
centavos) pertencentes a José Waldenor da Silva”.
Segundo o apurado, “os denunciados, na época
dos fatos trabalhavam no Posto Simba, situado na Avenida Padre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
4
Arlindo Vieira, n.o 1973, nesta cidade; Macksiel era frentista e
Dresxler era caixa da loja de conveniência; todavia, em certas
oportunidades, Macksiel assumia as funções de caixa no lugar de
Dresxler”.
Consta ainda que, “os denunciados, então,
acertaram a prática do seguinte crime: Macksiel, quando estivesse no
caixa da loja de conveniência, recebendo cartão de crédito para
pagamento de gastos o trocaria por outro e memorizaria a senha do
referido cartão; após os denunciados utilizariam o cartão obtido
fraudulentamente em compras e saques, em proveito de ambos”.
Apurou-se, também, “que no dia 6 de junho de
2015, por volta das 2 horas e 17 minutos, José Waldenor da Silva foi à
loja de conveniência do Posto Simba e gastou R$ 7,00 (sete reais); a
vítima se dirigiu ao caixa onde estava o denunciado Macksiel e
entregou seu cartão crédito da Caixa Econômica Federal para pagar seu
gasto; o denunciado Macksiel pegou o cartão da vítima, inseriu na
máquina e solicitou que José digitasse a senha para efetivar o
pagamento; o procedimento foi realizado, neste momento Macksiel
decorou a senha do cartão da vítima; encerrada a transação, agindo com
inegável ardil, o denunciado Macksiel entregou para a vitima um
cartão da Caixa Econômica Federal em nome de Santério Borges
Carvalho; José, sem nada perceber, pegou o cartão que foi dolosamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
5
trocado, e foi-se embora do posto”.
Consta, ademais, “que na posse do cartão de José e
da senha, os denunciados realizam os seguintes gastos, nas seguintes
datas e horários:
1. 06/06/2015 02:38 POSTO SIMBA 15,00
2.
06/06/2015
02:49
AUT
PORTAL
DO
LITORAL 70,00
3.
06/06/2015
02:50
AUT
PORTAL
DO
LITORAL 30,00
4. 06/06/2015 02:56 POSTO SACOMA 10,00
5. 06/06/2015 03:01 AUTO POSTO RIGA 10,00
6. 06/06/2015 03:04 AUTO POSTO SERRA MAR
10,00
7. 06/06/2015 03:16 AUTO POSTO PORTAL DA
SA 100,00
8. 06/06/2015 03:17 AUTO POSTO PORTAL DA
SA 90,00
9. 06/06/2015 06: 28 NOVA CLIMAX PAES
DOCES 11,00
10. 06/06/2015 07:10 MOURA MOTO TARTS
40,00
11. 06/06/2015 07: 27 FORMULA MOTO PECAS
50,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
6
12. 06/06/2015 07:42 FAST MOTO CENTER
129,90
13. 06/06/2015 07:43 FAST MOTO CENTER
259,80
14. 06/06/2015 07:54 MOTO PECAS SANTOS
120,00
15. 06/06/2015 08:08 CANTAO DA SANTA
569,00
16. 06/06/2015 08:09 CANTAO DA SANTA
900,00
17. 06/06/2015 08:15 CANTAO DA SANTA
500,00
18. 6/06/2015 20: 03 PASTEGRIL COMERCIO
DE 22,00
19. 07/06/2015 00:53 DUQUE BANDEIRANTES
100,00
20. 07/06/2015 00: 56 DUQUE BANDEIRANTES
12,00
21.
07/06/2015
01:01
AUTO
POSTO
FINLANDIA 70,00
Total: R$ 4.210,03 (quatro mil duzentos e dez reais
e três centavos)”.
Por fim, “os bens adquiridos foram repartidos entre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
7
os denunciados. A vítima, no dia 15 de junho de 2015, ao perceber a
troca dos cartões, dirigiu-se à agência da Caixa Econômica Federal onde
mantem sua conta e tirou um extrato do período (fls. 6) constatando,
então, o furto. José informou os fatos à autoridade policial, narrando que
o último lugar onde fez uso de seu cartão foi no Posto Simba. A
autoridade policial identificou o denunciado Macksiel como sendo o
funcionário que atendeu a vítima e trocou seu cartão de crédito (fls. 11).
Interrogado à fl. 13, Macksiel confessou o crime e delatou Dresxler
(pessoa com quem a vítima não teve contato); interrogado à fl. 47,
Dresxler optou pelo silêncio”.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pela portaria (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 04/05), e
demais elementos probatórios constante nos autos.
A autoria delitiva, de igual modo, restou
suficientemente comprovada pelas declarações substanciais da
vítima, pelos depoimentos dos policiais civis, e pela própria
confissão do réu, admitindo integralmente os fatos descritos na
denúncia.
A r. sentença assim considerou a prova:
A vítima José Waldenor da Silva confirmou a
ocorrência do furto, declarando “que, na data dos fatos, foi até a loja
de conveniências do posto Simba para comprar um maço de cigarros,
pagando com seu cartão. Colocou o cartão na máquina e digitou sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
8
senha. Na sequência, entregou a máquina ao balconista, que
rapidamente retirou o cartão e o devolveu, juntamente com o ticket. Dois
ou três dias depois, foi até uma lotérica para retirar seu extrato e nessa
oportunidade percebeu que estava com o cartão de outra pessoa, idêntico
ao seu. Afirmou que a última que vez que seu cartão foi utilizado foi no
Posto Simba. Afirma que o corréu DRESXLER foi o responsável por
“passar o cartão” e MACKSIEL estava com ele, “no mesmo balcão,
estavam juntos”. O prejuízo foi de aproximadamente R$4.250,00” (sic,
mídia).
A palavra da vítima, em casos de crimes
patrimoniais, reveste-se de irrecusável valia, mormente porque
tal pessoa, por não conhecer os criminosos e ter sofrido a ação
delituosa, busca tão-somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em acusar
falsamente inocentes.
Corroborando a prova acusatória, no mesmo
sentido os depoimentos firmes e substanciais dos policiais civis.
O agente Antônio Carlos de Jesus Ribeiro
esclareceu que, “pelo que foi apurado na ocasião, efetivamente a vítima
teve o cartão trocado no posto de gasolina. Pelas imagens internas do
próprio posto de gasolina foi possível identificar os ora réus como
autores do fato. Segundo a testemunha, foi visto um dos réus nas
imagens, sendo que o outro foi delatado por este. Não se recorda, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
9
momento, qual réu foi visualizado e qual deles foi delatado” (sic, mídia).
Leo Stief Neto, por sua vez, informou que, “a
vítima narrava a ocorrência de saques bancários e, segundo esta vítima,
a última operação efetivamente utilizada fora no posto Simba, sendo que
lá teria havido a troca dos cartões. Assim, partiram para analisar as
imagens do posto de gasolina, conseguindo identificar os acusados.
Apuraram que os acusados agiam juntos: enquanto um “passava o
cartão”, outro visualizava a senha e, rapidamente, trocava por outro que
já tinham em seu poder. Macksiel, inquirido a respeito, confirmou a
prática do crime e o “modus operandi”, assim como delatou o acusado
Dresxler. A senha dos cartões era obtida por observação, afirmou a
testemunha” (sic, mídia).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
10
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
Em juízo, Dresxler de Oliveira Araújo,
admitiu serem verdadeiros os fatos narrados: “confesso toda a
denúncia e nada mais quero falar” (sic, mídia).
As qualificadoras, conforme relatos da vítima e
dos agentes da lei, e da confissão do recorrente, restaram
devidamente demonstradas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
11
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
Passo, pois, à dosimetria das penas.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, sopesadas as diretrizes do
art. 59 do Código Penal, notadamente em virtude do
reconhecimento de duas qualificadoras, sendo que uma delas foi
utilizada para qualificar o delito e a outra valorada como
circunstância judicial desfavorável, a pena-base foi fixada em 02
anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa, no
valor unitário mínimo.
O acréscimo, entretanto, deve ser de 1/6, fator
usualmente adotado para recrudescimento na presença de uma
circunstância negativa, resultando em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo.
Anoto, neste ponto, que havendo mais de uma
qualificadora, como ocorre nos autos, a valoração de ambas as
circunstâncias não implica em bis in idem.
Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
12
HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE. DUAS QUALIFICADORAS.
UMA VALORADA PARA QUALIFICAR O
DELITO E OUTRA COMO CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEVADO
PREJUÍZO
PATRIMONIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MANUTENÇÃO DA PENA SUPERIOR A 4
ANOS. PREJUDICADOS OS PLEITOS DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
E ABRANDAMENTO DO REGIME. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. É firme o entendimento desta Corte Superior de
Justiça no sentido de que é possível a utilização de
uma qualificadora para exasperar a pena-base no
crime de furto quando presentes duas ou mais
qualificadoras. (STJ - AgRg no HC 416091 Rel.
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
julg.
05/02/2019 public. 14/02/2019).
“No caso, as instâncias ordinárias valoraram como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
13
circunstâncias judiciais duas das três qualificadoras
do crime de furto. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, de rigor a utilização de circunstâncias
qualificadoras remanescentes àquela que qualificou
o tipo como causas de aumento, agravantes ou
circunstâncias judiciais desfavoráveis, respeitada a
ordem de prevalência, ficando apenas vedado o bis
in idem” (STJ - HC 479583 Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS julg. 05/02/2019 public.
13/02/2019).
Na segunda fase, as penas foram majoradas
em 1/6 pela reincidência, considerada como preponderante sobre
a atenuante da confissão judicial, alcançando 02 anos e 11 meses
de reclusão e pagamento de 12 dias-multa, no piso legal.
Anoto, entretanto, que não foi valorada, como
deveria, a atenuante da confissão judicial espontânea.
O Col. STJ editou a súmula 5451, e reafirmou
esse entendimento no tema 5852, sobre a valoração da atenuante
da confissão, quando tenha sido utilizada para a formação do
1 STJ, súmula 545 Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do
julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.
2 O relator do TEMA 585/STJ proferiu decisão no REsp 1.738.994/PA (DJE 06/08/2018), integrante da controvérsia n. 53,
decidindo: "Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP,
firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante
da confissão espontânea. Ou seja, a reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante
da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra
condenação pelo mesmo delito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
14
convencimento do julgador, ou mesmo nas hipóteses de
reincidência específica.
Assim
sendo,
compenso
as
duas
circunstâncias, e mantenho as penas tal como fixadas na primeira
fase, ou seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na terceira fase, pela regra da continuidade
delitiva (art. 71 do Cód. Penal) e, considerando o número de
infrações praticadas pelos agentes criminosos, justificado o
aumento na fração máxima de 2/3, o que mantenho, tornando a
reprimenda final fixada em 03 anos, 10 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 18 dias-multa, no mínimo legal.
Observo que não foi obedecido o comando
insculpido no art. 72 do Código Penal no que diz com a fixação
da pena de multa, pois deveriam ter sido aplicadas distinta e
integralmente3, mas não houve impugnação específica quanto a
esse aspecto no recurso do Ministério Público, de modo que não
é possível fazer sua correção, sob pena de incidir em bis in idem.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Correta a fixação do regime inicial semiaberto,
3 No crime continuado, as penas de multa devem ser somadas, nos termos do art. 72 do CP.
Precedentes: HC 155278/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 24/08/2012;
HC 267808/SP (decisão monocrática), Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
10/06/2014, DJe 18/06/2014; REsp 1355463/MG (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 16/09/2013, DJe 08/10/2013; HC 211528/RJ (decisão monocrática), Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 12/09/2013; HC 245640/MT (decisão monocrática), Rel.
Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), QUINTA TURMA, julgado em
20/05/2013,DJe 28/05/2013.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0087560-05.2015.8.26.0050 -Voto no
15
pois o acusado é reincidente, impondo-se a necessidade,
portanto, de que inicie a expiação no regime intermediário como
medida necessária, suficiente e adequada à prevenção e
reprovação do crime.
Essas
mesmas
circunstâncias
mostram-se
impeditivas à conversão por substitutivas ou mesmo para
conceder a suspensão condicional da privativa de liberdade.
No tocante à pena de multa, no valor de 18
dias-multa, no mínimo legal, inviável seu afastamento, conforme
busca a defesa em seu pleito subsidiário, uma vez parte
integrante da sanção penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 03 anos, 10 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de
18 dias-multa, no valor unitário mínimo, mantida, no mais, a r.
sentença.
AMARO THOMÉ
Relator